Tribunal: STF
Processo: ARE 1425708
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pela 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS INSANABILISSOBRE A DECISÃO EXARADA EM 2008, NÃO RECORRIDA, A QUAL AFASTARA A IMPENHORABILIDE DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE QUE A LEI N. 13465/17 ALTEROU O ART. 4º, DA LEI N. 8629/93, AMPLIANDO AS DIMENSÕES DOS IMÓVEIS HAVIDOS COMO PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DE MODO QUE A DECISÃO, EMBASADA NA LEI ANTERIOR, DEVE SER EXTIRPADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, PROMOVIDA PELO PODER PÚBLICO, À ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA. AUSENTE QUALQUER QUESTIONAMENTO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ANTERIOR. AUSÊNCIA DE MÁCULA NA DECISÃO IMPUGNADA, PELO QUE IMPOSSÍVEL RELATIVIZAR A ESTABILIZAÇÃO QUE A REVESTE. EXERCÍCIO DE AÇÃO E DE ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO INDICIAM MALÍCIA OU DESONESTIDADE DO AUTOR. INDEVIDA SUA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO NESTE PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 11). 



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XXVI, da Constituição da República e ao Tema nº 961 da Repercussão Geral. Argumenta que “a Querela Nullitatis visa declaração de nulidade da decisão transitada em julgado onde naquela época reconheceu a penhorabilidade da pequena propriedade rural, contudo, com o surgimento de nova Lei (Código Florestal) e nova tese (oriundo do Tema de Repercussão Geral nº. 961 do STF), onde, após o prazo da propositura da rescisória, que afronta diretamente os princípios constitucionais poderá se intentar a Querela Nullitatis” (e-doc. 14, p. 6). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem sob o fundamento de que “não foi cumprido o requisito de demonstração de repercussão geral da matéria constitucional impugnada, na forma do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil” (e-doc. 17, p. 1).



    5. O agravante interpôs agravo interno (e-doc. 18), que não foi conhecido pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem (e-doc. 19).



    6. Nas razões do agravo, a parte recorrente argumenta que “a decisão que não conheceu do agravo (porque interno) da decisão que denegou o seguimento do Recurso Extraordinário, merece reforma, para que se possa dar seguimento a Recurso Extraordinário com matéria pública, que portanto se sobrepõe as regras de processo civil e aplica os Princípios Constitucionais da fungibilidade do recurso e da instrumentalidade do processo” (e-doc. 22, p. 4).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifico ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.  



    8. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, com efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso.  



    9. A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral(C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007; grifos acrescidos). 



    10. Neste caso, o acórdão objurgado ocorreu em 25/05/2022, portanto, após a data-marco de 03/05/2007. Contudo, a interposição do recurso extraordinário não se fez acompanhar da devida demonstração, nas razões recursais, da existência de repercussão geral, o que inviabiliza o apelo extraordinário.  



    11. Acerca da imprescindibilidade desse requisito, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 



    2. A simples ‘descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.363.039, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.358.462-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.368.310-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.357.302-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos acrescidos).  



    12. Ainda que superado esse óbice, cumpre registrar que, nas razões recursais, não foi refutado o fundamento da decisão agravada de ausência de preliminar de repercussão geral. Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    13. Nesse sentido, colaciono os seguinte julgados:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. É ônus da parte agravante promover impugnação detalhada, trazendo motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, o que não ocorreu na espécie. 2. É patente a inobservância do princípio da dialeticidade, fazendo incidir na hipótese os enunciados nº 283 e nº 287 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.448.624-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 17/11/2023, grifos nossos).  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. III - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.290.596-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 16/11/2023, grifos nossos).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    15. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator